Tribunal: TJMT
Processo: 1022665-98.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1022665-98.2023.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO APARECIDO PIO - CPF: 710.191.628-72 (APELANTE), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7000-96 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (APELADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, proveu o recurso, nos termos do voto do relator, acompanhado pelo 2º Vogal (Dr. Márcio Aparecido Guedes) e 3ª Vogal (Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
), vencida a 1ª Vogal (Desa. Clarice Claudino da Silva) e 4ª Vogal (Dra. Tatiane Colombo), que proveram parcialmente o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTEGRAÇÃO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A LIVELO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LIVELO AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL E MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

Responsabilidade Objetiva: As instituições financeiras são responsáveis objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo incumbidas de adotar mecanismos eficazes de segurança para prevenir fraudes, sob pena de responderem por falhas na prestação dos serviços.

Fraude Bancária e Fortuito Interno: A ocorrência de fraude bancária, resultante de falha na segurança do sistema bancário, configura fortuito interno, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ.

Ilegitimidade Passiva: A integração entre o Banco do Brasil e a Livelo, evidenciada por documentos comprobatórios, afasta a ilegitimidade passiva da Livelo, que deve ser reconhecida como responsável solidária pelos danos causados.

Danos Materiais e Morais: Devido à falha na prestação do serviço bancário, que resultou em prejuízo financeiro significativo e danos psicológicos ao apelante, é devida a indenização por danos materiais no valor de R$ 237.207,72 e danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Inversão do Ônus da Prova: É legítima a inversão do ônus da prova em favor do apelante, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo aos apelados a comprovação da adoção de medidas de segurança adequadas para evitar a fraude.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação, interposto por ANTÔNIO APARECIDO PIO, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização Material c/c Indenização por Danos Morais n. 1022665-98.2023.8.11.0003 movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A e LIVELO S.A., julgou improcedente o pedido inicial. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do requerido, que fixo em 10% (dez) por cento do valor atualizado dado a causa, observando o § 2º, do artigo 85, do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

Sustenta o apelante que: a respeitável sentença de id. nº 153060433, merece ser reformada, pois que contraria não só a prova dos autos, mas também o próprio direito, a jurisprudência e a doutrina.

Diz: conforme documento de ID nº129809790, o Apelante possui cadastro junto a Apelada Livelo, a qual por sua vez possui sistema interligado com o requerido Banco do Brasil, conforme documento de ID nº 129809788 – relatório emitido pelo Apelado Banco do Brasil diretamente do seu sistema referente aos pontos da Livelo, no qual o requerente possui conta bancária; diante disso, que os sistemas são interligados, sendo inclusive possível ativar a conta da Livelo pelo aplicativo do Banco do Brasil, conforme prova produzida no ID nº. 125081623.

Argumenta, no que tange a tese de culpa exclusiva da vítima sustentada para julgar improcedente os pedidos da inicial, que merece ser
afastada, pois
o juiz
a quo
não se ateve as provas apresentadas pelo Apelante, também incontroversas, sobre a falha nos mecanismos de segurança tanto no sistema de tratamento de dados pessoais, assim como utilização pelos fraudadores do próprio número de telefone do Apelado Banco do Brasil utilizado para entrar em contato com o Apelado, das transações atípicas na conta do Apelante, assim como omissão da utilização do sistema de bloqueio cautelar com relação aos valores transferidos via PIX.

Segue dizendo: o nexo causal entre o dano sofrido pelo Apelante, e a fraude praticada pelos estelionatários está vinculado omissão/negligência no tratamento de dados pessoais, pois o estelionatário, somente teve sucesso na sua empreitada em razão dessa confiança estabelecida ao apontar todos os dados pessoais do Apelante a ele. Desse modo, imputar ao Apelante (consumidor) a responsabilidade pelas operações realizadas por terceiro junto ao PIX, e indução a erro do Apelante no Caixa Eletrônico, que se apoderou indevidamente de suas informações bancárias a partir da facilitação de acesso aos seus dados pessoais por falha nos sistemas dos Apelados, é colocar o Apelante em desvantagem exagerada, sendo incompatível com a boa-fé e equidade.

Afirma que: a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se perquirir a culpa pelo acesso de terceiros a informações sigilosas de seus clientes, cuidando-se de risco do empreendimento.

Segundo o apelante: se constata que as duas transferências realizadas, nos valores de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), foram destinadas a contas que sequer detinham cadastro prévio, entre as 17:36 e 17:49 (horário de Brasília), também do dia 12 de junho de 2023; assim, o sistema de fraude do Apelado poderia ter acusado nas transações atípicas: Estado diverso do domicílio do Apelante, sem histórico anteriores de pagamentos ou transações com aquele destino e valores expressivos seguidos.

Por fim, convém mencionar que o juiz a quo não se manifestou quanto o pedido de inversão do ônus da prova quanto aos fatos narrados, requerido na inicial, que se aplicaria ao presente caso, permanecendo inerte ao pedido mesmo quando provocado por meio de Embargos de Declaração, devendo os Nobres Julgadores se pronunciarem.

Requer seja reformada a sentença, devendo ser julgados procedentes os pedidos da inicial, em razão da legitimidade da Livelo, assim como dos elementos específicos do caso, inclusive a tese de fortuito interno, bem como da aplicação do precedente vinculante, qual seja Súmula 479 do STJ.

Contrarrazões. (
id’s
. 240479205 e 240479207)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por ANTONIO APARECIDO PIO, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização Material c/c Indenização por Danos Morais n. 1022665-98.2023.8.11.0003 movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A e LIVELO S.A., julgou improcedente o pedido inicial. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do requerido, que fixo em 10% (dez) por cento do valor atualizado dado a causa, observando o § 2º, do artigo 85, do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

Conheço do recurso, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Passo a analisá-lo.

A sentença recorrida afastou a legitimidade passiva da empresa Livelo S.A., sob o fundamento de que sua atuação se restringe à administração de programa de fidelidade, não possuindo ingerência sobre operações financeiras realizadas pelos clientes do Banco do Brasil.

Todavia, os elementos dos autos demonstram que a Livelo mantém integração direta com o Banco do Brasil, permitindo o gerenciamento dos pontos do programa de fidelidade por meio do aplicativo do banco. O próprio apelado Banco do Brasil emitiu relatório referente aos
pontos Livelo
vinculados à conta bancária do apelante, evidenciando a conexão entre as instituições.

Além disso, há alegações de que os fraudadores utilizaram dados pessoais do apelante, obtidos indevidamente, para simular comunicação oficial, induzindo-o a erro.

Portanto, tem-se que o tratamento dessas informações decorre diretamente da atuação conjunta das rés, sendo, portanto, necessário aprofundamento probatório para avaliar se houve falha de segurança imputável à Livelo.

Assim, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada, com o reconhecimento da responsabilidade solidária da Livelo pelo evento danoso.

No mérito, sabe-se que, as instituições financeiras são fornecedoras de serviços e, portanto, estão submetidas ao regime da responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos seguintes termos:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A esse respeito, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

O risco inerente à atividade bancária impõe às instituições financeiras o dever de adotar mecanismos eficazes de segurança para evitar fraudes, sendo ônus da instituição comprovar que tomou todas as providências necessárias para impedir o prejuízo do consumidor.

No caso concreto, os autos demonstram que: As transações indevidas ocorreram sem histórico anterior de operações semelhantes, o que deveria ter acionado os mecanismos internos de bloqueio do banco; Os fraudadores utilizaram o próprio número de telefone oficial do Banco do Brasil para induzir o apelante ao erro, o que evidencia falha na segurança dos dados pessoais; Foram realizadas transferências de valores expressivos para contas que não possuíam cadastro prévio no sistema do banco, sem qualquer bloqueio cautelar ou alerta de transação atípica; O banco não demonstrou ter adotado medidas eficazes para impedir a consumação da fraude, sendo que a omissão em implementar travas de segurança caracteriza falha na prestação do serviço.

Diante desse contexto, resta evidente a responsabilidade do Banco do Brasil pelos danos sofridos pelo apelante, uma vez que a fraude decorreu de um fortuito interno, diretamente relacionado à segurança dos serviços bancários.

Demonstrada a falha na prestação do serviço, resta configurado o dever de indenizar pelos danos materiais e morais suportados pelo apelante.

O apelante comprovou ter sofrido um prejuízo financeiro no valor de R$ 237.207,72 (duzentos e trinta e sete mil, duzentos e sete reais e setenta e dois centavos), montante que deve ser integralmente ressarcido pelos apelados, devidamente atualizado desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação.

O dano moral, por sua vez, decorre da própria falha na prestação do serviço, que expôs o consumidor a prejuízo financeiro relevante, além de angústia e insegurança quanto à confiabilidade do sistema bancário.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ocorrência de fraude bancária em razão da falha na segurança do serviço configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do abalo extrapatrimonial.

Assim, considerando a extensão do dano, a conduta dos apelados e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto a inversão do ônus da prova constitui um direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, e foi expressamente requerida pelo apelante na petição inicial.

Ocorre que o juízo de primeiro grau não se manifestou sobre o pedido, nem mesmo após a oposição de embargos de declaração, o que configura vício processual relevante, passível de correção por esta instância revisora.

Dessa forma, determino a inversão do ônus da prova em favor do apelante, cabendo aos apelados demonstrarem que não houve falha na prestação do serviço e que adotaram todas as medidas razoáveis para evitar o dano.

Em razão do provimento do recurso, inverto a condenação das custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para: Reconhecer a legitimidade passiva da Livelo S.A., determinando seu retorno ao polo passivo da demanda; Reconhecer a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S.A. pelo evento danoso; Condenar solidariamente os apelados ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 237.207,72, corrigidos monetariamente desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação; Condenar solidariamente os apelados ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora desde a data da sentença; Determinar a inversão do ônus da prova em favor do apelante, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC; Majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor as provas produzidas nos autos, uma vez que o ponto nodal da lide é saber se os Apelados (
Banco do Brasil S.A.
e
Livelo S.A
.) são civilmente responsáveis pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude eletrônica sofrida pelo correntista/usuário
Antonio
Aparecido Pio
, diante da alegada falha nos mecanismos de segurança e no tratamento de dados pessoais.

Dentre os pontos controvertidos, busca-se esclarecer se: (i) a Livelo S.A. possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da fraude, (
ii
) há nexo causal entre as condutas dos Apelados e o prejuízo experimentado pelo correntista, (
iii
) configura-se fortuito interno ou culpa exclusiva da vítima/terceiro, (
iv
) houve omissão dos Apelados no tratamento de dados sensíveis e segurança de dados pessoais e (v) o valor do prejuízo decorre de falha do sistema interno e merece ressarcimento integral.

Ressoa da inicial que o Apelante é correntista do Banco do Brasil S.A. há mais de 40 (quarenta) anos e utiliza cartão de crédito vinculado ao programa de pontos administrado pela Livelo S.A. e, em 10/06/2023, recebeu uma mensagem por celular da Livelo com promessa de resgate de pontos, com a conversão em valores em espécie; contudo, embora tentado o resgate, não conseguiu concluir a operação.

Disse que, em 12/06/2023, recebeu ligação da Central do Banco do Brasil (94004-4001), onde a atendente se identificou como funcionária do Banco e que iria concluir o resgate de pontos, iniciado anteriormente.

Afirmou que a interlocutora - suposta funcionária - continha diversas informações sensíveis do Apelante, como: nome completo, CPF, data de nascimento, nome da mãe e dados da agência bancária, o que transmitiu confiança ao correntista.

Narrou que, sob orientação da pessoa ao telefone, o Apelante dirigiu-se ao caixa eletrônico e, voluntariamente, realizou os procedimentos solicitados e que, posteriormente, foi direcionado ao sistema Pix, e foi quando percebeu que
tratava-se
de golpe.

Afirmou que, imediatamente ao fato, comunicou o ocorrido ao gerente do Banco, ao que foi constatado que, em 12/06/2023, realizou-se o pagamento de 14 (quatorze) de boletos vinculados aos impostos do Estado de Pernambuco, totalizando R$ 169.207,72 (cento e sessenta e nove mil duzentos e sete reais e setenta e dois centavos), além de 02 (duas) transferências nos valores de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) para contas sem cadastro prévio, totalizando prejuízo na monta de R$ 237.207,72 (duzentos e trinta e sete mil duzentos e sete reais e setenta e dois centavos).

Alegou que as operações bancárias oriundas da fraude ocorreram entre 17h36min e 17h49min de 12/06/2023.

O Apelante arguiu falha do serviço bancário ao permitir o acesso indevido de terceiros aos seus dados sensíveis, e ausência de trava de segurança em razão das movimentações financeiras atípicas (alto valor em tempo exíguo), contrariando propaganda institucional de uso de IA e Big Data (ID 129811441).

Requereu, em resumo, a reparação pelos danos materiais consistente na restituição dos valores retirados da sua conta e à reparação dos danos morais.

A Livelo S.A. apresentou defesa e, em resumo, suscitou sua ilegitimidade passiva, pois não possui gerência sobre transações bancárias, sendo apenas programa de fidelidade, além de não possuir relação jurídica direta com o Apelante.

Aduziu que não enviou a mensagem com link relatado na inicial, tratando-se de golpe de "engenharia social" praticado por terceiros, sobre o qual não tem ingerência.

No mais, afirmou que disponibiliza diversas orientações de segurança e canais para denúncia de fraudes, que se fossem observadas pelo Apelado, evitariam o golpe.

Já o Banco do Brasil S.A. afirmou que o Apelado foi desidioso ao fornecer dados confidenciais a golpistas, caracterizando excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

Ao prolatar a sentença, em relação à Livelo S.A., o processo foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva reconhecida (art. 485, VI do CPC).

Reconheceu a inépcia da inicial em relação à ausência de valor atribuído ao pedido de danos morais, nos termos dos
arts
. 292, V e 321 do CPC.

No mérito, a Juíza da causa julgou improcedentes os pedidos iniciais, pois reconheceu a culpa exclusiva da vítima, na forma do art. 14, §3º, II, do CDC. Ao final, compeliu o Apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Poi
s bem.

Em relação à
ilegitimidade suscitada pela Livelo S.A.
, tal qual o Relator, entendo que deve ser afastada diante da integração sistêmica e envolvimento na cadeia de eventos.

No caso, em que há possível relação entre o (suposto) golpe perpetrado por terceiros e (eventual) falha no dever de segurança por parte não só do Banco do Brasil, como da
própria Livelo
S.A., não restam dúvidas da legitimidade desta última empresa para figurar no polo passivo da demanda.

Ora, se um dos pontos controvertidos é o tratamento indevido dos dados pessoais do Apelado, é óbvio que a Livelo S.A., enquanto controladora de pontuação advinda do uso de cartão de crédito do cliente, pode e deve responder pelos danos ocasionados ao correntista.

A existência de sistema integrado entre Banco do Brasil e Livelo — corroborada por documentos nos autos — enfraquece a tese de ilegitimidade da Livelo, especialmente diante da tese de vazamento de dados sensíveis compartilhados.

Dito isso, sem delongas,
rechaço a preliminar de ilegitimidade da Livelo S.A
. e mantenho no polo passivo da demanda.

Quanto à
questão de fundo
, entendo que a sentença recorrida merece parcial reforma, notadamente para reconhecer a responsabilidade das instituições Apeladas apenas quanto aos danos materiais.

Antes de tudo, convém recordar que o artigo 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, exceto se ficar comprovado há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§ 3º, inciso II).

Registro que o tema discutido neste processo não é novo e, na linha de entendimento firmado nesta 1ª Câmara Civil de Direito Privado, esta Relatora passou a interpretar a responsabilidade civil da Instituição Bancária de forma casuística, a depender do comportamento do consumidor e, também, da Instituição Bancária.

Com efeito, para o Superior Tribunal de Justiça, se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.

Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023).

Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos.

Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. Isso trouxe a relativização do Verbete de Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras.

No caso, está incontroverso que a modalidade de golpe que vitimou o Apelante é de engenharia social, em que terceiros encaminharam mensagem no seu celular com a informação de que teria
pontos Livelo
prestes a expirar e, com link falso, redirecionou-o ao caixa eletrônico com a promessa de conclusão do processo de resgate de pontos, e posterior conversão em dinheiro. Tal prática é denominada, no mercado, de
phishing
.

Até aqui, de fato, não houve qualquer ingerência de nenhuma das instituições Apeladas, pois as tratativas estavam limitadas ao Apelante e o golpista.

Ocorre que, ao concluir a transação de “resgate de pontos” diretamente no caixa eletrônico, com a disponibilização da monta de mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em conta corrente,
no mesmo dia (12/06/2023), entre 17h36min e 17h49min de 12/06/2023
, foram efetivadas consecutivamente
16 (dezesseis) operações atípicas
, sendo 14 (quatorze) pagamento de boletos vinculados aos impostos do Estado de Pernambuco, e mais 02 (duas) transferências nos valores altos, uma de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e outra de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

E é exatamente na
ausência de trava de segurança
, ou autenticação de dois ou mais fatores, é que repousa a responsabilidade das instituições Apeladas.

Recordo que a Corte Superior entende que a falta de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

Para o STJ, o dever de qualidade dos fornecedores de serviço se divide em adequação e segurança. O primeiro corresponde à exigência de que os produtos e serviços sirvam aos fins que legitimamente deles se esperam.

A seu turno, o segundo (dever de segurança) consiste na exigência de que produtos ou serviços ofertados no mercado ofereçam a segurança esperada, ou seja, não tenham por resultado danos aos consumidores.

De toda sorte, a constatação de possíveis fraudes engloba atenção, por exemplo, aos limites para transações por meio de cartão de crédito, ao valor da compra efetuada, à frequência de utilização do montante disponível, ao perfil de uso do correntista, ao limite de transferência de valores, entre outros elementos que, de forma conjugada, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve, ou não, ser validada.

Na hipótese, verifica-se que o consumidor bancário é pessoa idosa, com 70 (setenta) anos de idade, possui conta corrente há mais 04 (quatro) décadas na instituição Apelada, e não tem hábitos regulares de realizar transações de alto valor.

Lado outro, num único dia e em poucos minutos, foram realizadas operações de pagamento de impostos noutro Estado da Federação e transferência para pessoas desconhecidas do Apelante, no valor total de R$ 237.207,72 (duzentos e trinta e sete mil duzentos e sete reais e setenta e dois centavos).

Ora, tais evidências destoam complemente do comportamento regular do Apelante, o que, por si só, ensejaria atitude mais enérgica por parte da instituição bancária quanto aos seus critérios de segurança.

Em outros termos, os elementos constantes dos autos indicam que o dano não resultou apenas da imprudência da vítima, mas da cadeia de omissões institucionais e, isso, caracteriza risco do empreendimento, passível de reparação.

Por isso, assim com o Relator,
reconheço o dever de os Apelados repararem os danos materiais comprovados no processo
, com a restituição, na forma simples, do montante decotado da sua conta corrente.

Lado outro,
não verifico a ocorrência do dano moral
.

Com efeito, a diminuição do risco operacional pela instituição financeira com a utilização de sistemas para evitar a captura de dados sensíveis e eventuais fraudes compõe apenas uma parte do todo para driblar a atuação de terceiros.

A despeito disso, no caso concreto, não se pode afastar a responsabilidade do próprio usuário pelo fornecimento dos dados sensíveis, elementos que contribuíram, assim como a falha no sistema do Banco, para a consumação do evento danoso narrado na petição inicial.

Ainda que não tenha havido trava de segurança no momento que as operações de pagamento e transferências foram realizadas em tempo exíguo, não há dúvida de que a conduta anterior do Apelante foi a virada de chave para o início do golpe.

Ora, é de conhecimento amplo do correntista que nenhum Banco ou instituição financeira orienta que os clientes sigam até o caixa eletrônico para concluir processo de resgate de pontos sem que, antes, o próprio cliente assim se manifeste.

Com efeito, recordo que a Corte Superior de Justiça entende que o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza. Contudo, não se pode imputar à instituição bancária o dano à esfera extrapatrimonial do correntista se, por sua imprudência, o golpista encontrou campo fértil para atuação maliciosa.

Nesse sentido, colaciono jurisprudências:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

(...)

3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.

4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.

5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.

6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.

7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.

8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.

9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (
ii
) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.

10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
.

11. Recurso especial provido
. (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

Feitos esses esclarecimentos, ouso divergir em parte do douto relator.

Dou parcial provimento ao apelo
. Reformo a sentença, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais e
reconheço
a falha do sistema de segurança do Banco do Brasil S.A. e Livelo S.A., o qual fica mantido no polo passivo da ação.

Determino
a devolução, na forma simples, dos R$ 237.207,72 (duzentos e trinta e sete mil duzentos e sete reais e setenta e dois centavos), com correção monetária pelo índice IPCA desde o saque e juros de mora pela taxa do SELIC, deduzida do IPCA, a partir da citação.

Julgo improcedente o pedido indenizatório por danos morais.

Distribuo o ônus de sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Sem honorários advocatícios recursais por ausência de cabimento nos casos em que o apelo parcialmente provido.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

SESSÃO DE JULG
A
M
E
N
T
O

D
E

2
9 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (3ª VOGAL - CONVOCADA):

Entendo
, nestes casos,
que há falha
inequívoca
do banco
,
pois é seu o dever de guarda e segurança dos dados bancários
.

Peço vênia à divergência para acompanhar o douto Relator
, para fixar o dano moral tal qual fixado em seu voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Peço vênia ao douto Relator e acompanho a divergência inaugurada pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025.